Tribunal: TJSP
Processo: 2152326-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública - A não localização do agente é indicativo de possível intento de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública - A não localização do agente é indicativo de possível intento de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM DENEGADA.